Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1000340-50.2019.8.11.0107, manejado pelo grupo empresarial formado por JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender as ações e execuções ajuizada em face dos agravados, até que o Juízo delibere acerca do deferimento ou não do processamento da recuperação judicial.
Para tanto, aduz a agravante, que o deferimento ou não do processamento da recuperação judicial, em nada afetará o direito de executar as dívidas dos agravados, os quais possuem natureza extraconcursal.
Narra que em virtude do expressivo investimento feito pela agravante, os agravados celebraram “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel”, em 29 de maio de 2013, tendo como objeto o seguinte imóvel de Matrícula 316 do Cartório de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Nova Ubiratã/MT, na qual o Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel se encontra registrado sob o no R.38.
Alega ainda, que os agravados não preenchem os requisitos autorizadores do processamento da recuperação judicial, porque não teriam comprovado o requerimento de empresário individual, acerca da condição de produtores rurais, razão pela qual, não há probabilidade do direito a justificar o deferimento da tutela de urgência.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id no 93934983).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, ao verificar a movimentação do processo, na origem, via sistema PJE, é possível observar que no dia 05 de agosto de 2021, o Juízo de origem deferiu o almejado processamento da recuperação judicial do grupe empresarial agravado.
No caso dos autos, a pretensão da agravante era cassar a decisão de base, que havia deferido o pedido de tutela de urgência para fins de antecipar os efeitos do período de blindagem (stay period), o qual supervenientemente foi consolidado com o deferimento do processamento da recuperação judicial.
Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, por perda do objeto, em razão da decisão de base, a qual, supervenientemente exauriu a pretensão da parte recorrente.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE FOI RECONSIDERADA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Tal pedido, porém, fora reapreciado e deferido pelo magistrado na origem, perdendo-se, assim, o objeto do presente recurso. RECURSO PREJUDICADO.(Agravo de Instrumento, No 71009998808, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 20-05-2021)
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.